Tribunal: TJDFT
Processo: 0720965-56.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720965-56.2018.8.07.0001 RECORRENTE: CONCREMOLD CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP RECORRIDO: ANA PAULA MOTA BATISTA, UITER GUEDES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE EMPREITADA MISTA. LAUDO TÉCNICO. UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS DIVERGENTES DAS ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO. AUSÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO. FALHAS ESTRUTURAIS COMPROMETEDORAS DA SEGURANÇA E ESTABILIDADE DO IMÓVEL. CULPA DA CONTRATADA PELO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença, proferida nos autos da ação monitória, que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do segundo réu, extinguindo o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, e julgou improcedentes os pedidos trazidos na monitória. Na reconvenção, foram julgados parcialmente procedentes os pedidos formulados para condenar a autora-reconvinda a pagar a ré-reconvinte o importe de R$ 45.360,00, com juros de 1%, da citação, e correção monetária da data da propositura da reconvenção. 1.1. Recurso aviado pela autora com a finalidade de que a sentença seja reformada para que a ação monitória seja julgada procedente e a reconvenção improcedente. 2. A ação monitória tem como finalidade constituir título executivo judicial, tendo por base prova escrita da relação obrigacional. 2.1. Além dos requisitos genéricos de qualquer petição inicial, enumerados no art. 319 do CPC, é instruída com os documentos necessários ao ajuizamento da ação (CPC, arts. 320 e 700), entre eles a prova documental (prova escrita sem eficácia de título executivo) indispensável à propositura do procedimento monitório, nos termos do dispositivo legal. 2.2. Importante salientar que a prova hábil a instruir a ação monitória, a que alude o art. 700 do CPC não precisa, necessariamente, ter sido emitida pelo devedor ou nela constar sua assinatura, nem precisa ser robusta, podendo ser aparelhada por documento idôneo, ainda que emitido pelo próprio credor. 2.3. Basta que a prova da dívida ou obrigação tenha forma escrita e seja suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado. 3. No caso, a autora firmou com a ré contrato de empreitada mista, com a contratação de serviços e materiais para uma obra certa em 01/09/14. 3.1. Em tal oportunidade restou estabelecido, de acordo com a cláusula terceira que: a) a elaboração de projetos e a obtenção do alvará de construção se daria em até 20 dias após a assinatura do contrato; e b) a execução da obra ocorreria em 180 dias após a emissão do alvará de construção e/ou ordem de serviço pelo agente financiador. 3.2. A partir disso, é possível verificar que o ajuste entabulado entre as partes e objeto desta monitória é de empreitada mista, porque a autora se obrigou a fornecer materiais e serviços. Como tal, a sua obrigação é qualificada pelo resultado, a teor da conjugação dos art. 611 e 612 do CC. 4. A prova técnica realizada nos autos da ação cautelar inominada atestou: a) que foram utilizados materiais divergentes das especificações de projetos; b) a ausência de gestor para acompanhar o planejamento, garantir prazos e qualidade; c) a falta de cronograma detalhado, de diário de obra relatando o que acontecia, bem como de fiscalização (não só da engenheira responsável pelo projeto, orçamento, cronograma, execução e compra, mas também da Caixa Econômica Federal, que disponibilizava um fiscal todo mês na obra para verificar e medir a execução e aprovar a liberação do pagamento); d) que em momento algum a obra foi notificada pelo fiscal da CEF; e) falhas no telhado, pórtico, fixação da pele de vidro e estrutura; e f) falha na estrutura, comprometedora da segurança e estabilidade da edificação. 4.1. O laudo técnico destacou em sua conclusão que algumas especificações de materiais serviram apenas para a liberação de orçamento junto a CEF, já que não foram seguidos para execução, em razão das diversas divergências constatadas entre o que foi construído e o que foi previsto nos documentos (orçamento, memorial descritivo, projetos, planejamento). 4.2. Ademais, é fato incontroverso, de acordo com o documento dos autos, que o imóvel foi interditado em 25/08/17 tendo em vista seu risco iminente de colapso (desabamento). 4.3. Dessa forma, no presente caso, nota-se que a autora não cumpriu as obrigações por ela assumidas em contrato. Em verdade, ficou nítido que a obra foi realizada com defeito estrutural sendo seu reparo difícil e dispendioso. 5. A responsabilidade contratual do construtor decorre da inexecução culposa de suas obrigações, de modo que, violando o contrato ao não executar a obra ou ao executá-la defeituosamente, inobservando as normas nele estabelecidas, o construtor responderá civilmente, como contratante inadimplente, pelas perdas e danos, com base nos arts. 389 e 402 do Código Civil, e só estará exonerado da sua responsabilidade se provar que a inexecução decorreu de caso fortuito ou força maior (art. 393, do CC). 5.1. Existe igualmente uma obrigação de resultado, exigindo-se do empreiteiro qualificação e aptidão técnica para realização e entrega da obra a contento, mormente quando o pessoal especializado responsável pela execução do projeto é vinculado à contratada. 5.2. Nesse sentido, deve ser aplicado o disposto no art. 476 do CC, o qual preconiza que nenhum contratante pode exigir o implemento da obrigação do outro antes de cumprir com a sua própria. Ou seja, somente após o descumprimento contratual da outra parte é que poderá se utilizar da regra do exceptio non adimpleti contractus. 5.3. Restando demonstrado que a apelante inadimpliu as obrigações avençadas, tendo entregue imóvel com baixo nível construtivo e cheio de falhas, decorrente da ausência de acompanhamento técnico e fiscalização, já mencionadas, mostra-se inexigível o título executivo. 5.4. Além disso, incide o previsto nos arts. 615 e 616 do CC, uma vez que o empreiteiro não observou as regras técnicas necessárias à construção do imóvel, motivo pelo qual não deve haver cobrança além do que já foi pago pela apelada, que segundo a autora correspondeu a 73,83% do que foi pactuado (R$ 131.106,60). 5.5. No que toca à alegação da autora de que durante o desenvolvimento dos projetos a proprietária solicitou modificações (as quais elevariam o custo da obra), fugindo totalmente dos valores orçados em deslealdade com ela, não se mostra viável admitir patamar superior se a parte diretamente interessada se manifestou por determinado montante para obter o contrato, e, no momento da execução, não procurou alterar o termo para incluir novo importe (fazer aditamentos). 5.6. Assim, não deve a ré realizar qualquer pagamento adicional ou multa, já que ela não foi a responsável pelo descumprimento do pacto firmado. Houve na verdade falta contratual da autora. 6. Os contratos devem ser orientados segundo o princípio da boa-fé objetiva, em que se espera do contratante conduta honesta e leal. 6.1. A boa-fé objetiva, como cláusula geral e vinculante do contrato, propicia a proteção da confiança e afasta qualquer possibilidade de conduta desarmoniosa por parte do contratante. 6.2. Cuida-se, portanto, da preservação da confiança e do dever de lealdade a impossibilidade de conversão do mandando monitório em título executivo extrajudicial, uma vez que os documentos juntados aos autos não se prestam a permitir a formação do crédito perseguido pela autora. 6.3. Desse modo, seguindo a mesma linha de raciocínio de que houve falha na prestação do serviço pela autora em diversos pontos, foi possível verificar o atraso na entrega da obra por um período de 84 dias. Isso porque a autora deixou de impugnar especificamente os argumentos utilizados pela ré em sede de reconvenção, na qual afirmou que a obra deveria ter iniciado em 07/11/14 e finalizado em 05/05/15. Ocorre, contudo, que a construção apenas teve início em 01/12/14 e fim em 28/07/15. Assim, decorreu atraso na sua entrega. 6.4. Portanto, deve ser mantida a multa de 0,3% do valor do contrato por dia de atraso, totalizando o importe de R$ 45.360,00. 7. Na hipótese não restou configurado dolo ou a prática de quaisquer dos comportamentos previstos no art. 80 do CPC, que configuram a litigância de má-fé. 7.1. A despeito do inarredável dever de lealdade e boa-fé dos sujeitos processuais, o dolo e a má-fé processuais exigem prova adequada, hipótese não verificada nos autos. 7.2. Por fim, entendo que não houve litigância de má-fé, por não estar configurada a existência de dolo apto a prejudicar o andamento do feito, mas sim contraditório regular onde cada uma das partes apresenta sua versão acerca dos fatos, sem que se caracterize qualquer tumulto processual para tanto. 8. Apelação improvida. A recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação ao disposto nos seguintes dispositivos legais: a) artigo 476 do Código Civil, sob o argumento de que a recorrida deu causa ao atraso da entrega da obra, impedindo a recorrente de finalizar o serviço. Acrescenta que após o descumprimento contratual, teria direito a utilizar a regra exceptio nom adimpleti contractus; b) artigos 615, e 616, ambos do Código Civil, sustentando que o serviço contratado foi prestado, e a obra foi entregue, ainda que com certo atraso na execução do ofício. Afirma que a recorrida contratou outro mestre de obras para executar o serviço, o qual deu causa ao atraso da entrega da obra e finalizou a edificação com vários defeitos de execução, devendo o recorrente ficar isento de qualquer responsabilidade. Defende que a parte requerida deve arcar com os custos e multas contratuais. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, com julgado da Corte Superior. Menciona, ainda, violação aos artigos 205 do Código do Código Civil, 321, e 372, ambos do Código de Processo Civil, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas legais. Requer a concessão da gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 205 do Código do Código Civil, 321, e 372, ambos do Código de Processo Civil, porque a jurisprudência da Corte Superior “considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula 284, do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1811696/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 11/12/2019). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à suposta ofensa aos artigos 476, 615, e 616, todos do Código Civil, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora assentou que: Cabe ressaltar que a prova técnica realizada nos autos da ação cautelar inominada (no 2015.01.1.095007-2) atestou: a) que foram utilizados materiais divergentes das especificações de projetos; b) a ausência de gestor para acompanhar o planejamento, garantir prazos e qualidade; c) a falta de cronograma detalhado, de diário de obra relatando o que acontecia, bem como de fiscalização (não só da engenheira responsável pelo projeto, orçamento, cronograma, execução e compra, mas também da Caixa Econômica Federal, que disponibilizava um fiscal todo mês na obra para verificar e medir a execução e aprovar a liberação do pagamento); d) que em momento algum a obra foi notificada pelo fiscal da CEF; e) falhas no telhado, pórtico, fixação da pele de vidro e estrutura; e f) falha na estrutura, comprometedora da segurança e estabilidade da edificação (fls. 397/520 – ID 13145646). O laudo técnico destacou em sua conclusão que algumas especificações de materiais serviram apenas para a liberação de orçamento junto a CEF, já que não foram seguidos para execução, em razão das diversas divergências constatadas entre o que foi construído e o que foi previsto nos documentos (orçamento, memorial descritivo, projetos, planejamento). Ademais, é fato incontroverso, de acordo com o documento de fl. 794 (ID 13145832), que o imóvel foi interditado em 25/08/17 tendo em vista seu risco iminente de colapso (desabamento). Dessa forma, no presente caso, nota-se que a autora não cumpriu as obrigações por ela assumidas em contrato. Em verdade, ficou nítido que a obra foi realizada com defeito estrutural sendo seu reparo difícil e dispendioso. Regra geral, a responsabilidade contratual do construtor decorre da inexecução culposa de suas obrigações, de modo que, violando o contrato ao não executar a obra ou ao executá-la defeituosamente, inobservando as normas nele estabelecidas, o construtor responderá civilmente, como contratante inadimplente, pelas perdas e danos, com base nos arts. 389 e 402 do Código Civil, e só estará exonerado da sua responsabilidade se provar que a inexecução decorreu de caso fortuito ou força maior (art. 393, do CC). .... Nesse sentido, deve ser aplicado o disposto no art. 476 do CC, o qual preconiza que nenhum contratante pode exigir o implemento da obrigação do outro antes de cumprir com a sua própria. Ou seja, somente após o descumprimento contratual da outra parte é que poderá se utilizar da regra do exceptio non adimpleti contractus. Restando demonstrado que a apelante inadimpliu as obrigações avençadas, tendo entregue imóvel com baixo nível construtivo e cheio de falhas, decorrente da ausência de acompanhamento técnico e fiscalização, já mencionadas, mostra-se inexigível o título executivo. Além disso, incide o previsto nos arts. 615 e 616 do CC, uma vez que o empreiteiro não observou as regras técnicas necessárias à construção do imóvel, motivo pelo qual não deve haver cobrança além do que já foi pago pela apelada, que segundo a autora correspondeu a 73,83% do que foi pactuado (R$ 131.106,60). No que toca à alegação da autora de que durante o desenvolvimento dos projetos a proprietária solicitou modificações (as quais elevariam o custo da obra), fugindo totalmente dos valores orçados em deslealdade com ela, não se mostra viável admitir patamar superior se a parte diretamente interessada se manifestou por determinado montante para obter o contrato, e, no momento da execução, não procurou alterar o termo para incluir novo importe (fazer aditamentos). Assim, não deve a ré realizar qualquer pagamento adicional ou multa, já que ela não foi a responsável pelo descumprimento do pacto firmado. Houve na verdade falta contratual da autora. Tal raciocínio também deve ser aplicado quanto ao pedido de ressarcimento do valor pago na perícia realizada, tendo em vista que não houve qualquer ato ilícito praticado pela ré que desse azo ao referido pleito. Acrescento que os contratos devem ser orientados segundo o princípio da boa-fé objetiva, em que se espera do contratante conduta honesta e leal. A boa-fé objetiva, como cláusula geral e vinculante do contrato, propicia a proteção da confiança e afasta qualquer possibilidade de conduta desarmoniosa por parte do contratante. .... Cuida-se, portanto, da preservação da confiança e do dever de lealdade a impossibilidade de conversão do mandando monitório em título executivo extrajudicial, uma vez que os documentos juntados aos autos não se prestam a permitir a formação do crédito perseguido pela autora. Desse modo, seguindo a mesma linha de raciocínio de que houve falha na prestação do serviço pela autora em diversos pontos, foi possível verificar o atraso na entrega da obra por um período de 84 dias. Isso porque a autora deixou de impugnar especificamente os argumentos utilizados pela ré em sede de reconvenção, na qual afirmou que a obra deveria ter iniciado em 07/11/14 e finalizado em 05/05/15 (fls. 757/758 – ID 13145823). Ocorre, contudo, que a construção apenas teve início em 01/12/14 e fim em 28/07/15 (fl. 146 – ID 13145620). Assim, decorreu atraso na sua entrega. Portanto, deve ser mantida a multa de 0,3% do valor do contrato por dia de atraso, totalizando o importe de R$ 45.360,00. (ID 15696923). Assim, rever tal conclusão demandar o reexame de conjunto fático-probatório e contratual acostado aos autos, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AREsp 1535592/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019). Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023